Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-98.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002468-98.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARICE SOARES DA CRUZ E SILVA - CPF: 902.678.001-00 (APELADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a regularidade na contratação, ante a inexistência de apresentação pela instituição financeira de contrato formado entre as partes, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da parte autora são considerados ilegais.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, critérios observados na sentença.

Ainda, é devida a restituição na forma simples, referente aos descontos realizados de forma indevida no benefício da parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002468-98.2023.8.11.0011

APELANTE: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

APELADA: CLARICE SOARES DA CRUZ E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
CLARICE SOARES DA CRUZ E SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito, condenou a parte requerida a restituir de forma simples os valores indevidamente descontados, no montante de R$ 179,80 (cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E em relação ao dano moral, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que a contratação do seguro de vida em grupo se realiza por meio de call center, cuja gravação telefônica comprova a anuência da apelada, portanto, válida, a qual demonstrou pela documentação e áudio acostados aos autos, que restou contratada a apólice de seguro em questão, anuiu expressamente com os descontos mensais relativos aos prêmios e teve ciência das coberturas contratadas, sendo confirmado seus dados pessoais, como prenome e sobrenome, endereço residencial, data de nascimento, CPF, dados bancários, não havendo que se falar em ilegalidade da contratação, tampouco na ilegalidade dos descontos.

Sustenta que não há falar em restituição de valores concernente aos prêmios e a indenização por danos morais, em razão caracterizar mero dissabor.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial, ou, caso não for este entendimento, requer a diminuição do valor fixado a título de dano moral (Id. 285991928).

A apelada não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão acostado no Id. 293019398.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 285991930.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
CLARICE SOARES DA CRUZ E SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, alegando, em síntese, que é aposentada, e recebe benefício do INSS, ocorre que contatou descontos mensais em seu benefício, totalizando a importância de R$ 179,80 (cento e setenta e nove reais e oitenta centavos).

Aduz que nunca realizou nenhuma contratação com a requerida.

Requereu a procedência da ação para que seja declarada a inexistência de débitos em nome do Autor, danos morais e materiais com restituição em dobro.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, e declarou inexistente o débito, condenou o recorrido a restituir de forma simples os valores indevidamente descontados, no montante de R$ 179,80 (cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), bem como, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E em relação ao dano moral, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que a contratação do seguro de vida em grupo se realiza por meio de call center, cuja gravação telefônica comprova a anuência da apelada, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial, ou, caso não for este entendimento, requer a diminuição do valor fixado a título de dano moral.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, e responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso dos autos, a parte autora afirma que foi

surpreendida com vários descontos indevidos de onde recebe benefício previdenciário, totalizando o valor de R$ 179,80 (cento e setenta e nove reais e oitenta centavos).

Em contrapartida, a parte requerida, alega que a contratação da apólice de seguro em discussão ocorreu exclusivamente através de call center e que que o áudio acostado aos autos comprova que a recorrida contratou a apólice de seguro em questão, anuiu expressamente com os descontos mensais relativos aos prêmios e teve ciência das coberturas contratadas.

Entretanto, em detida análise dos autos extrai-se que, em que pese as alegações recursais a requerida ao contestar a presente ação, apenas acostou aos autos uma gravação telefônica que não possui clareza necessária quantos aos termos do negócio proposto, verifica-se, no caso, claro desrespeito ao dever de informação por parte da preposta, a condição de fragilidade da consumidora idosa, ante a ausência de informações claras e precisas quanto ao serviço contratado, sua forma de fruição, os direitos e deveres decorrentes e sequer trouxe qualquer documento assinado, não havendo provas robustas nos autos para comprovar as alegações invocadas na defesa.

Logo, restou demonstrado o ato ilícito
passível de indenização, em decorrência da falha na prestação dos serviços, notadamente pelo fato de que a demandante teve
descontos de indevidos em seu benefício previdenciário, sendo certa a declaração de inexistência dos débitos bem como a determinação de restituição dos valores descontados, como consignado na sentença.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos descontos realizados em benefício previdenciário, determinar a restituição simples dos valores descontados, fixar indenização por dano moral e condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a instituição apelante comprovou a existência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário do autor e se há direito à repetição em dobro do indébito e à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não houve comprovação, pela instituição requerida, da existência de relação jurídica apta a legitimar os descontos efetuados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A repetição do indébito, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.
A inexistência de relação jurídica autoriza o reconhecimento do dano moral in re ipsa, sendo devido o arbitramento de indenização proporcional à extensão do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores sem a comprovação de contratação legitima o reconhecimento de inexistência de débito e autoriza a devolução simples dos valores descontados. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem vínculo contratual configura dano moral in re ipsa.”
(N.U 1053657-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

No que pertine ao
quantum
indenizável a título de dano moral, é sabido que a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor da indenização fixado pelo Magistrado (
R$2.000,00
) à título de danos morais se monstra razoável e proporcional para o caso em epígrafe, merecendo ser mantido.

Com relação aos honorários advocatícios, considerando que o juiz arbitrou a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o percentual de 10% sobre esse valor, não remunera de forma digna o trabalho do advogado, por isso, entendo que merece ser fixado os honorários de forma equitativa, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) já considerado nesse valor a majoração nesta via recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, e por consequência, fixo os honorários advocatícios por equidade na quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) já considerada a majoração em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025